Tribunal: TJBA
Processo: 0300666-60.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300666-60.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Indiara Silva de Oliveira e outros (2) Advogado(s): MANUELLA CRISTINA ARAUJO DE BRITTO, AMANDA MARIA COTTA CUNHA CORDEIRO APELADO: Indiara Silva de Oliveira e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL MILITAR. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA POR OMISSÃO DO ESTADO. COMPROVAÇÃO DA CULPA ATRAVÉS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM REPARAR OS DANOS. DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO DESPROPORCIONAL AOS JULGADOS DO STJ. MORTE DE UM PAI E ESPOSO PROVEDOR. FILHA MENOR. 1. A tese das Autoras consiste na afirmação de que o Estado foi OMISSO quanto ao seu dever de proteção, bem como de fornecer suporte e equipamentos de segurança razoáveis e eficazes. Para o caso de responsabilidade civil do Estado por omissão aplicam-se os parâmetros da responsabilidade subjetiva, em que se deve perquirir acerca da culpa do Estado, acrescentando-se um quarto elemento à sua caracterização. 2. Presentes todos os quatro elementos que dão ensejo à indenização pleiteada: conduta, dano, nexo e culpa, não tendo nenhum deles sido infirmado pela defesa do Estado da Bahia, que apenas suscitou o fato de terceiro como excludente de indenização, ao relatar uma tese não comprovada de que o crime contra o policial teria relação com a prisão e condução de uma mulher no plantão do soldado vitimado, quatro dias antes do seu assassinato. 3. Restou comprovado nos autos que o policial se encontrava sozinho, sem colete à prova de balas, num posto de serviço sem grades ou vidros blindados e com película instalada de forma errada, a demonstrar que o Estado, ao invés de promover a redução dos riscos a que expõe seus agentes, manteve-se inerte em promover a segurança do seu servidor, mesmo já ciente das condições periculosas, sendo afastada a tese de que o crime ocorreu por culpa exclusiva de terceiro. 4. A fixação do dano moral deve pautar-se na conduta da vítima (eventual participação do ofendido), análise da conduta do agente (intensidade do dolo ou grau de culpa do agente), nas circunstâncias do caso, extensão do dano (gravidade do fato em si e suas consequências) e na condição financeira e/ou social das partes (ofendido e ofensor). 5. Em consulta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, percebe-se que a média atribuída a título de danos morais pelo evento morte é muito superior aos R$ 40.000,00 arbitrado pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual se impõe a sua majoração. 6. Apelo das demandantes conhecido e provido apenas para majorar os danos morais arbitrados e os honorários advocatícios. Apelo do demandado conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0300666-60.2014.8.05.0150, em que figuram como Apelantes e Apelados ESTADO DA BAHIA, INDIARA SILVA DE OLIVEIRA E KELLY TAIANE SILVA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO DE INDIARA SILVA DE OLIVEIRA, KELLY TAIANE SILVA DE OLIVEIRA, bem como CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora